Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-65.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001927-65.2018.8.14.0111

APELANTE: JURANDIR CARNEIRO RIOS, IVANILDO RODRIGUES DA SILVA, PRIME REPRESENTACOES LTDA

APELADO: PATRICIA DI PAULA SANTOS BAIA, ELDER GOMES PAIXAO, MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE MADEIRA. APREENSÃO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por C. L. Indústria de Madeiras EIRELI – ME, Jurandir Carneiro Rios e Ivanildo Rodrigues da Silva contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Fiscalização da SEMMA de Ipixuna do Pará, que apreendeu caminhões transportando madeira supostamente em quantidade superior à informada nas guias florestais e notas fiscais. Os apelantes alegam inexistência de excesso e ilegalidade da apreensão, requerendo a liberação das cargas e o reconhecimento da perda de objeto, pois a madeira teria sido posteriormente liberada e entregue ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há direito líquido e certo à liberação da carga de madeira apreendida;
(ii) verificar se o mandado de segurança é via adequada diante da necessidade de dilação probatória e se há perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se prestando à produção de provas ou à apuração de fatos controvertidos, sob pena de dilação probatória indevida.

4.

A diferença entre a quantidade de madeira transportada e a constante na guia florestal demanda instrução probatória complexa, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

5.

Conforme a doutrina de Hely Lopes Meirelles, o direito invocado deve estar “manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão”, o que não se verificou no caso.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJE/PA reafirma que o mandado de segurança requer direito líquido e certo comprovado de plano, não admitindo produção de provas (RMS 30.063/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJE/PA, MS 2016.04195229-26 e MS 2016.03421733-80).

7.

Ademais, reconheceu-se perda superveniente do interesse processual, pois a carga já havia sido liberada pela autoridade ambiental, tornando o pedido sem objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é meio idôneo para discutir apreensão de madeira quando há necessidade de dilação probatória sobre a regularidade do transporte.

2.

A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança.

3.

Configura-se a perda superveniente do objeto quando a carga apreendida é posteriormente liberada pela autoridade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 14, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 30.063/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.02.2011, DJe 15.02.2011; TJE/PA, MS nº 2016.04195229-26, Rel. Diracy Nunes Alves, j. 05.10.2016; TJE/PA, MS nº 2016.03421733-80, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
C. L. INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI – ME, JURANDIR CARNEIRO RIOS e IVANILDO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela ora apelante
contra ato coator atribuído ao
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ que denegou a ordem.

Na origem, alegaram os impetrantes que os veículos caminhões placas OUH 2616 e placa OZQ 9752 transportavam madeira devidamente acompanhada de Guia Florestal e Nota Fiscal do Estado do Pará para o Estado da Bahia, comprada na empresa CL Indústria de Madeiras LTDA – EPP.

Alegaram que foram vistoriados pela Autoridade Policial Rodoviária Federal, tendo realizado a medição do caminhão e constatado que haveria quantidade superior do produto florestal em comparação ao informado na Guia Florestal e na Nota Fiscal.

De acordo com o Auto de Infração 006/2018, no caminhão de placa OUH 2616 o quantitativo de madeira serrada transportada era de 19,820 m3, dos quais seria excedente 1,781 m3. Por seu turno, no caminhão de placa OZQ 9752, o quantitativo total de madeira serrada transportada era de 20.252 m3, dos quais seria excedente 2.752 m3.

Foi realizada a apreensão dos veículos com a carga respectiva e direcionados à Secretária Municipal de Meio Ambiente de Ipixuna, tendo sido lavrado auto de infração ambiental.

Alegaram que não haveria transporte de madeira acima da quantidade informada na Guia Florestal e Nota fiscal, motivo pelo qual requereram a concessão da ordem para liberação da carga.

A autoridade coatora não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em 1º grau, se manifestou pela denegação da ordem.

O Juízo de 1º grau denegou a ordem, nos seguintes termos:

“(...)

aferição da extensão do dano ambiental é tarefa deveras complexa, pois não se limita a avaliar isoladamente o quantitativo que excedeu a autorização de transporte de madeira previsto na respectiva guia. O equilíbrio ecológico envolve um imbricado esquema de relações entre seus diversos componentes, de modo que a deterioração de um deles pode acarretar reflexos imprevisíveis aos demais.

Nesse sentido, a gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental, seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas ameaçadas de degradação.

Logo, a medida de apreensão não se mostrou ilegal, que possa culminar a liberação da madeira apreendida no tocante a quantidade contida nas guias florestais e nota fiscal.

(...)

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada nesse remédio constitucional e
EXTINGO
o processo com julgamento de mérito, nos termos da art. 487, inciso I, do CPC.

Revogo a liminar de id. num. 34142722.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado já que não mais sujeita esta sentença denegatória da segurança a recurso necessário, à luz do artigo art. 14, § 1o da Lei 12.016/09, e arquivem-se os autos, com observação das cautelas legais.

Em suas razões recursais, os apelante sustentam que da averiguação da madeira apreendida pelas autoridades impetradas, nenhuma ilegalidade foi identificada, ao passo que a PRF apenas realizou a medida da carroceria e que esta providência não serviria como prova do excesso de mercadoria, pois apenas houve uma dúvida em relação a quantidade que constava nos caminhões e, por cautela, houve a apreensão dos veículos com as respectivas cargas, para que a autoridade competente pudesse averiguar a legalidade do produto transportado.

Defendem a reforma da sentença para conceder a segurança requerida de liberação das cargas, pois o produto madeireiro transportado estava regular e não haveria cometimento de crime ambiental, logo, o ato de apreensão seria ilegal.

Requereram o conhecimento da perda do objeto da ação mandamental, pois a madeira foi descarregada e fiscalizada, tendo sido liberada de forma integral conforme a nota fiscal, chegado ao seu destino, entregue e vendida ao consumidor final e não pode mais ser devolvida ao município.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, não se verifica prova do direito alegado pelo impetrante, sobretudo ao se considerar que a diferença entre a madeira efetivamente transportada e aquela informada na guia de trânsito demandaria instrução processual mais aprofundada.

Neste sentido, prevê a Lei do Mandado de Segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

O
mandado
de
segurança
é o remédio correto para amparar o "
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
". É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

"o direito invocado, para ser amparável por
mandado
de
segurança
, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
."

Em sede de
Mandado
de
Segurança
, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Portanto, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

"
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016)."

"
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão.
2. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime. (2016.03421733-80, 163.549, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24-08-2016, Publicado em 25-08-2016)."

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Outrossim, verifico a perda superveniente do interesse processual, pois conforme informado pelo próprio apelante, a carga foi devidamente liberada pela autoridade coatora.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025